Tribunal: TJSP
Processo: 2030336-26.2018.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Expurgos Inflacionários / Planos Econômicos
Órgão julgador: Itamar Gaino
Órgão colegiado: 21a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-09-28
Data de publicação: 2020-10-02

Ementa:
Cálculo - Cumprimento de Sentença - Conferência e realização de nova conta pelo setor de contadoria judicial desta Corte – Presunção de veracidade - Poupança – Saldo zerado.

Não havendo demonstração de que o cálculo elaborado pelo setor de contabilidade desta Segunda Instância tenha deixado de observar as determinações contidas no título judicial exequendo, deve prevalecer a presunção de

Ementa:

Cálculo - Cumprimento de Sentença - Conferência e realização de nova conta pelo setor de contadoria judicial desta Corte – Presunção de veracidade - Poupança – Saldo zerado.

Não havendo demonstração de que o cálculo elaborado pelo setor de contabilidade desta Segunda Instância tenha deixado de observar as determinações contidas no título judicial exequendo, deve prevalecer a presunção de veracidade que lhe é inerente.

Tratando-se de pretensão de cobrança de diferença de remuneração de caderneta de poupança, seu acolhimento por sentença transitada em julgado não implica apuração de crédito em favor do autor se o extrato da conta, relativo ao período atinente ao plano econômico discutido, revela saldo zerado, caracterizando-se, assim, liquidação negativa.

Recurso parcialmente provido.